Tribunal: TJSP
Processo: 1013034-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
CONSÓRCIO - Ação de rescisão de contrato e restituição de valores c.c. indenização por danos morais – Alegação de que o autor foi induzido a erro pelo representante da requerida, que prometeu a entrega de carta de crédito contemplada - Improcedência – Propostas acostadas pelo próprio autor que refletem clareza nas informações acerca do contrato de consórcio – Advertência constante no recibo de

Ementa:
CONSÓRCIO - Ação de rescisão de contrato e restituição de valores c.c. indenização por danos morais – Alegação de que o autor foi induzido a erro pelo representante da requerida, que prometeu a entrega de carta de crédito contemplada - Improcedência – Propostas acostadas pelo próprio autor que refletem clareza nas informações acerca do contrato de consórcio – Advertência constante no recibo de que a administradora não se responsabiliza por compromissos assumidos por seus prepostos que não se enquadrem nos termos do contrato de adesão - Ausência de configuração de dano moral - Sentença mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso desprovido.